Tribunal: TJBA
Processo: 8028571-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028571-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: AGNALDO BARBOSA SANTOS Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CÂNCER DE PRÓSTATA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando à operadora o custeio de procedimento cirúrgico de colocação de esfíncter artificial e quimioterapia, sob pena de multa diária, em favor do agravado diagnosticado com câncer de próstata e grave incontinência urinária. A agravante sustenta ausência de urgência e insuficiência de documentação exigida pela ANS. II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da decisão que concedeu tutela de urgência para garantir tratamento médico prescrito, apesar da alegação da operadora de que o procedimento não preenchia os critérios estabelecidos pelas Diretrizes da ANS e que não haveria urgência para justificar a liminar. III. Razões de decidir: Restou comprovada nos autos a verossimilhança das alegações da parte autora, com documentos médicos que atestam o diagnóstico de câncer e a urgência do tratamento. A manutenção da tutela é medida necessária para garantir a continuidade do tratamento de saúde, com fundamento no direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. O Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo restou prejudicado diante do julgamento definitivo do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "É legítima a concessão de tutela de urgência para garantir o custeio de procedimento médico indicado por profissional assistente, mesmo que condicionado a critérios da ANS, desde que comprovada sua necessidade e urgência. O rol de procedimentos obrigatórios da ANS admite exceções quando observados requisitos de eficácia, recomendação técnica e ausência de alternativas terapêuticas eficazes." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028571-53.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravado AGNALDO BARBOSA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, julgando PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça